Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726587-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO JOSÉ SANCHES RECORRIDO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO E RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO DO CONSORCIADO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, “Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.” 2. Diante da não comprovação de que a rescisão do contrato de consórcio decorre de má prestação de serviço da administradora, mas, ao contrário, demonstrado que o cancelamento das cotas resultou da falta de pagamento das parcelas por parte do consorciado, impõe-se a resilição do contrato por desistência do consumidor. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, na oportunidade do julgamento do REsp 1119300 (Tema 312), firmou tese no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”. 4. Admite-se a dedução de fundo de reserva e multas apenas quando comprovado o efetivo prejuízo causado aos demais consorciados. 5. Descabida a condenação da administradora de consórcio por danos morais em favor do consorciado quando a resilição do contrato decorre da inadimplência do contratante. 6. De acordo com jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 7. O atual Diploma Processual Civil introduziu no sistema jurídico uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária mediante a conjugação dos §§ 2o e 8o do seu art. 85, de modo que, existindo condenação, esta deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. 8. Recursos do autor e da ré não providos. O recorrente alega violação aos artigos 22, caput e § 2o, da Lei 11.795/2008 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela devolução imediata das parcelas pagas pela parte insurgente, constatada a rescisão contratual por culpa da empresa recorrida, afastando-se a aplicação do Tema 312/STJ, por ausência de similitude fática. Requer, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento dos danos morais pela má prestação do serviço e a condenação/majoração dos honorários advocatícios, considerando a sucumbência mínima do recorrente. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRS e do TJMG para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida postula a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 22, caput e § 2o, da Lei 11.795/2008 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu, em relação à tese jurídica da culpa exclusiva da parte recorrida e da má prestação do serviço, que: Em suas razões, o autor tenciona, em suma, que o pacto celebrado entre as partes foi rescindido por culpa exclusiva da requerida, tendo em vista que a má prestação do serviço motivou o pedido de desistência. Para o autor, a má prestação de serviço ficou configurada pela não transferência das quantias adimplidas para as novas cartas, após um ano de espera do requerente, motivando a desistência do demandante. De acordo com a proposta de adesão de ID 47120205, as partes firmaram inicialmente 8 (oito) cartas de consórcio, em 4/2/2020, por meio da SOLUTION FOR LIFE ADM E CORRETORA DE SEGUROS, na condição de intermediadora sem caráter de exclusividade com a BANCORBRÁS, no valor cada de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com taxa de administração de 20,5%, tendo sido, posteriormente (23/6/2020), celebradas novas 8 (oito) cartas de consórcio (ID 47120207), com taxa menor em comparação ao primeiro lote, de 14,75%. A ré reconhece, em sede de contestação, que houve pedido do autor de aproveitar os valores pagos nas primeiras oito cotas e transferi-los para as cotas da segunda contratação, pois todas estariam vinculadas ao mesmo grupo de consórcio. Contudo, conforme provas anexadas aos autos, o consorciado teve as cotas canceladas por inadimplência antes de analisado do referido pedido. Conquanto o autor aponte como motivo fundamental para a rescisão a demora no cumprimento da promessa de transferência do saldo das primeiras cotas para as últimas contratadas, verificasse, como fato incontroverso, que as dezesseis cotas foram canceladas por inadimplência do requerente, sendo a comunicação de cancelamento por falta de pagamento ocorrida em 17/11/2020, das primeiras, e, em 11/12/2021, das últimas (ID 47120481). Extrai-se ainda do extrato de ID 47120430 que o consorciado só realizou o pagamento das derradeiras cotas até 15/7/2021. Vale registrar que a presente ação de rescisão só foi protocolada em 19/7/2022. Além disso, como bem assinalado pelo nobre Magistrado, o autor expressamente aduz que a condição determinante para a celebração dos últimos contratos foi a redução da taxa de administração e não propriamente a realização da transferência do saldo, ainda que tenha havido tal promessa pelo preposto da requerida, sem ter sido comprovada que lhe foi informado prazo específico para a concretização da transação. Veja-se excerto da exordial: Ocorre que, após alguns meses e sem sorteio algum ou contemplação, diante de altas taxas, o Autor decidiu por desistir do consórcio. No entanto, em negociação com a Demandada, em junho de 2020, restou firmado um novo contrato (Doc. 03), convertendo o pacto inicial (08 cartas) em outras 08 (oito) cartas de consórcio, onde a taxa administrativa foi renegociada e reduzida para cerca de 13% (treze) porcento. (ID 47120198, pg. 2). Nesse contexto, mostra-se irretocável a solução adotada na r. sentença para desate da presente controvérsia, pois não comprovado vício de consentimento ou má prestação de serviço a configurar culpa exclusiva da ré pela rescisão do pacto. Em verdade, houve desistência do contratante, hipótese que atrai a aplicação da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, na oportunidade do julgamento do REsp 1119300 (Tema 312) (ID 53669596, grifou-se). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescenta-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais da existência de danos morais e da necessária revisão da condenação/majoração dos honorários advocatícios, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que também encontra óbice no citado enunciado 7 da referida Corte de Justiça. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005